Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTICULAR. PRETENSÃO AVIADA POR PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA. FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPRESA NO LOCAL. TOLERÂNCIA DA PERMANÊNCIA DO RÉU NO IMÓVEL OBJETO DO INTERDITO. VÍNCULO FAMILIAR. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE POSSE PELAS DEMANDANTES. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DEMANDADO. EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO INEXISTENTE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO. INDICAÇÃO DOS LITISCONSORTES. OMISSÃO DA PARTE AUTORA. INCOMPLETUDE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2 - Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3 - A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4 - Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5 - Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.